Tribunal: TJMT
Processo: 0010185-89.2011.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010185-89.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AILTON TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 460.511.041-00 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC –

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE –

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO -
ABATIMENTO DO PERÍODO TRABALHADO DURANTE A INCAPACIDADE – IMPOSSIBILIDADE – A AUTARQUIA NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA DESÍDIA
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDO -
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1- Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3- Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, não há que se falar em prescrição.

4-
O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

5- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7.
A
Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais consignou: É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.

8-
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

INTERESSADO/APELADO:
AILTON TEIXEIRA DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Previdenciária de auxílio acidente ou
aposentadoria por invalidez
no
0010185-89.2011.811.0015,

manejada por
Ailton Teixeira de Araujo
,

contra o Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de
condenar a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, a partir de 31-5-2008, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira; até a data de 29-6-2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, além da correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e, a partir de 29-6-2009, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Lei 11.960/09 e, via de consequência, declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença nos termos da Súmula 111 do STJ, isentando-o do pagamento das custas processuais.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID. 101523497), o INSS suscita prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, em relação a prescrição de eventuais créditos vencidos anteriormente ao ajuizamento da ação.

No mérito, alega ausência dos requisitos para concessão do benefício pleiteado; juros e correção monetária; dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Por fim, pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 101523497, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 102129476).

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Previdenciária no
0010185-89.2011.811.0015,

manejada por
Ailton Teixeira de Araujo
,

contra o Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de
condenar a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, a partir de 31-5-2008, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira; até a data de 29-6-2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, além da correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e, a partir de 29-6-2009, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Lei 11.960/09 e, via de consequência, declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que, a autarquia federal figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante INSS, arguiu em prejudicial de mérito, à ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula no 85 do STJ.

Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexistindo condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação (17-10-2011),
rejeito
a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

É como voto.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Previdenciária no
0010185-89.2011.811.0015,

manejada por
Ailton Teixeira de Araújo
,

contra o Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de
condenar a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, a partir de 31-5-2008, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira; até a data de 29-6-2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, além da correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e, a partir de 29-6-2009, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Lei 11.960/09 e, via de consequência, declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Previdenciária.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez c/c pedido de Tutela antecipada, no
0010185-89.2011.811.0015,

manejada por
Ailton Teixeira de Araújo
,

contra o Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de
condenar a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, a partir de 31-5-2008, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira; até a data de 29-6-2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, além da correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e, a partir de 29-6-2009, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Lei 11.960/09 e, via de consequência, declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença nos termos da Súmula 111 do STJ, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Da

análise dos autos, observa-se que, o Autor,
Ailton Teixeira de Araújo,
ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela antecipada, alegando que em razão de acidente ocorrido no decorrer de sua vida laborativa, é portador de lesões permanentes, qual seja, perda de três dedos da mão esquerda (2o, 3o e 4o dedos – amputação).

Alega que, na época o autor chegou a protocolar pedido de auxílio doença com posterior conversão em auxílio acidente (NB- 0/06607480), porém, foi negado pela Autarquia Requerida. Entretanto, com o passar do tempo, e em virtude das sequelas advindas causarem a redução de sua capacidade de trabalho aliado à deformidade que passou a ter na mão esquerda, e ao constrangimento que vem suportando desde então, protocolou outro pedido de benefício previdenciário NB- 530.540.240-5, que após sua análise administrativa, também foi negado pelo INSS, sob o argumento de parecer contrário da perícia médica.

Aduz que, o acidente causou lesões permanentes no membro da mão esquerda do autor (amputação de três dedos), resultando em sequelas que reduziram significativamente sua capacidade laborativa, de modo que o ato de negativa do benefício padece de verdadeira injustiça e ilegalidade.

Diante desse contexto, requer seja concedido o benefício previdenciário de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez, bem como a concessão de antecipação de tutela.

O INSS apresentou contestação por meio do (Id. 13608461).

Laudo pericial juntado por meio do Id. 101523496.

Em 12-6-2019, o Juízo de primeiro Grau,
proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, Julgo parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de
condenar a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, a partir de 31-5-2008, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira, até a data de 29-6-2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, além da correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e, a partir de 29-6-2009, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Lei 11.960/09 e, via de consequência, declaro extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015. Condenou, ainda, o instituto nacional de seguro social no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença nos termos da Súmula 111 do STJ, isentando-o do pagamento das custas processuais.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

Da Incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Consoante ressaltado, em suas razões recursais,
o INSS, se insurge reclamando a reforma da sentença no tocante à ausência de incapacidade definitiva, total e apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, por entender que enquanto possível a recuperação do segurado ou sua reabilitação profissional para outra atividade, não pode ser concedida a aposentadoria por invalidez; que houve exercício de atividade remunerada no período da alegada incapacidade; juros e correção monetária; dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Pois bem. O Apelo não merece provimento.

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a concessão de Auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, ante a redução permanente da capacidade para o exercício da atividade laborativa.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

E agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o requerido a conceder ao requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 25-3-2015 (Id. 101523496 – Dra. Eliana Kawaguti – CRM-MT 3025), que constatou sua incapacidade total e definitiva para o labor, além de consignar que:

O periciando apresenta sequela grave de mão esquerda decorrente de um acidente de trabalho. Não tem movimento de pinça e nem de apreensão de objetos. Não tem força de mão esquerda. Apresenta amputação completa do 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda e amputação das falanges distal e média do 4o dedo desta mão.

O quadro que a parte requerente apresenta, a incapacita para o desempenho de qualquer atividade.

Quesito da parte autora no 7
; as lesões sequelas ou patologias correspondem a qual grau de incapacidade? Total ou parcial?

Resposta: Com incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Quesito do Juizo no 4
; A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

Resposta:
Irreversível.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho. Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, provada a incapacidade total e permanente do segurado, bem como a impossibilidade de
reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (Destaquei)

Desse modo, entendo que deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, no tocante a alegação do Recorrente no sentido de que, a sentença deve ser reformada, uma vez que o autor exerceu atividade remunerada no período da alegada incapacidade, não merece prosperar, isso porque, consta dos autos por meio do laudo pericial,
considero o autor com incapacidade total e definitiva ao trabalho habitual. Apresenta sequela permanente decorrente de acidente ocorrido em 1987
.

Além do mais, levando-se em conta as dificuldades sociais e econômicas que, em nome da subsistência, impõem, muitas vezes, sacrifícios superiores aos limites toleráveis, a Súmula TNU no 72, assevera que;
é possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A PARTIR DA DATA EM QUE FOI CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE E PAGAMENTO, ALÉM DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RETROATIVO. CUMULAÇÃO SALÁRIOS E BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. SUMULA 72 TNU. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I-
A Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais consignou: "É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou".

II- Segundo o STJ: "não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência."
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INTEGRAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-BA - REEX: 05002918620178050274, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/11/2019) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ABATIMENTO DOS MESES TRABALHADOS DURANTE A INCAPACIDADE.IMPOSSIBILIDADE. AUTARQUIA NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA DESÍDIA.
SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA PARA O FIM DE INCLUIR NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO O PERÍODO TRABALHADO. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL ANTE O PROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.
Vista, relatada e discutida a matéria destes Apelação Cível no. 1.624.036-5 fls. 2 de 11 autos de Apelação Cível no 1.624.036-5, originários da Vara de Acidentes do Trabalho do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, nos quais figuram, como apelante, ADRIANA DIOMARA TRUCHYN e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. I - RELATÓRIO: (TJPR - 6a C. Cível - AC - 1624036-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Carlos Eduardo Andersen Espínola - Unânime - J. 22.08.2017)

(TJ-PR - APL: 16240365 PR 1624036-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Eduardo Andersen Espínola, Data de Julgamento: 22/8/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2104, de 1/9/2017) [Destaquei]

Portanto, não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isso porque, o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência.

Da correção monetária e dos juros de mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, requer o apelante que sejam arbitrados abaixo de 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.

Da análise da sentença, observa-se que o Juízo
a quo
, arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10%, contudo, tenho que a sentença deve ser retificada de ofício, nesse ponto, porém, diversamente do pugnado no apelo,
isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal.

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

2- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022